Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010756-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA GORETH MORAES SELHORST
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Maria Goreth Moraes Selhorst contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, que, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial no. 1000424-03.2020.8.11.0047, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da ora Agravante, julgou improcedente a exceção de pré-executividade.
Em suas razões recursais, a Agravante informa que o Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, postulando o pagamento de multa decorrente do não cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta para regularização de acessibilidade em calçada de imóveis pertencentes a sua genitora, que à época do acordo estava viva, apesar de convalescente.
A Agravante esclarece que, juntamente com sua família, residiu por muito tempo na cidade de Jauru/MT, local em que seu genitor veio a óbito e a família não realizou o inventário e continuou a residir no imóvel familiar, como sempre fizeram.
Aclara que, existiam duas residências construídas nos lotes pertencentes aos genitores da Recorrente, sendo uma onde residia os genitores e a Agravante, e a outra onde residia a irmã da Agravante e a família desta. Contudo, em decorrência de circunstâncias que não vem ao caso, todos os membros da família (genitora, duas filhas e netos) decidiram se mudar para outra localidade.
Afirma que, no ano de 2019, a Agravante foi notificada pelo Município de Jauru/MT para proceder as adequações do imóvel de sua genitora, visto que estaria invadindo área pública, imóvel este construído e ocupado pela irmã da Agravante e não o utilizado por esta e sua genitora.
Diz que, devido a impossibilidade de fazer tal obra e ter perdido o contato com a irmã, atendendo a notificação recebida pela municipalidade procurou a Promotoria de Justiça da Comarca de Jauru/MT, oportunidade em que lhe foi dito que esta teria obrigação em realizar a obra, momento em que, sem nenhum acompanhamento jurídico profissional, celebrou termo de ajustamento de conduta, mesmo sem ter poderes para tanto, visto que tais lotes, pertenciam à sua genitora, ainda viva à época dos fatos.
Assegura que, ante os gastos financeiros com a mãe doente, bem como com o próprio esposo doente, que, inclusive, vieram à óbito, não conseguiu cumprir com o compromisso assumido.
Assevera que, diante do não cumprimento do termo de ajustamento de conduta, a Promotoria de Justiça de Jauru/MT entrou em contato com a Agravante, oportunidade em que esta relatou o porque não havia cumprido com o compromisso assumido e, no desespero, disse precisar de mais prazo, tendo o Órgão Ministerial apresentado uma proposta inviável perante a situação financeira vivenciada pela Executada, o que resultou no ajuizamento da ação executiva, ante a não elaboração de novo acordo.
Alega que a decisão recorrida merece reforma, por ser a Agravante/Executada parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que os imóveis objetos do título extrajudicial executado não pertenciam à Agravante, mas sim à sua genitora e ao espólio de seu genitor.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a nulidade absoluta do título executivo extrajudicial.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando detidamente os autos originários e os documentos que os instruem, não verifico, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela Agravante.
Isso porque, muito embora a Agravante alegue não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial no. 1000424-03.2020.8.11.0047, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por não ser a proprietária do imóvel, verifica-se que esta assumiu as obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta no. 06/2019 (regularizar o nível de declividade, construir calçada e rampa de acesso e demolição de construção civil edificada irregularmente sobre a calçada).
Ademais, a circunstância de que a Agravante/Executada não era proprietária de fato do imóvel já constava na Cláusula 1a do acordo ora executado. Veja-se:
CLÁUSULA 1a: A COMPROMISSÁRIA compromete-se, até 31/12/2019, realizar as adequações necessárias em seu imóvel (Proprietária Sra. Vitória Luiza de Moraes – Av. Pe. Nazareno, no. 1.436, bairro Cruzeiro), nos termos da Notificação encaminhada pela Prefeitura de Jauru/MT, em anexo, fazendo parte integrante do presente, bem como, da NBR 9050 e Código de Posturas de Jauru, arts. 16 a 18;
Desse modo, ainda que o registro imobiliário do imóvel, objeto da ação de execução, esteja em nome da mãe da Agravante, tal fato não a impediu de assumir a obrigação firmada no TAC de maneira voluntária, reconhecendo ser a responsável pelo uso do imóvel, de modo que, em princípio, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução de multa. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta TAC. Ilegitimidade passiva. Afastamento.
1. Agravante que, apresentando-se como responsável pelo imóvel, se comprometeu de maneira livre e voluntária, mediante a celebração de TAC, a apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da chácara 'Dgymaq', destinada à locação para festas e eventos de terceiros. Notícia de inúmeras tentativas de acordo com o Ministério Público, para após três anos culminar na alegação de ilegitimidade passiva de parte, por não ser o agravante proprietário do imóvel. Vedação contra o comportamento contraditório ('venire contra factum proprium non potest').
2. Jurisprudência pátria pacífica no sentido de que as obrigações firmadas em termos de ajustamento de conduta devem recair sobre seus signatários, mesmo na hipótese de superveniente alteração de domínio, sendo digno de nota que ao assinar o TAC em voga, poderia ter o agravante solicitado a dispensa do AVCB, comprometendo-se a não mais destinar o imóvel para locação (como fez para outra chácara, declarada de sua propriedade, a chamada 'Chácara Shalon'), mas assim não procedeu. Inexistência de coação ou indução em erro na assunção da obrigação.
3. Manutenção da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
4. Recurso não provido. (TJ-SP – AI: 2048271-11.2020.8.26.0000 – SP, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 18/02/2021, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2021).
Em assim sendo, por não estar presente o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo, fica, por ora, mantida a decisão recorrida, que será melhor analisada quando do julgamento do mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora